Tribunal: TJSP
Processo: 0004120-53.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – lesão corporal em situação de violência doméstica. Prova suficiente de autoria. Conduta dolosa demonstrada. Não apresentação de prova, como afirmado pelo apelante, em sentido a justificar sua versão.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004120-53.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante SIDNEY TADEU COELHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004120-53.2017.8.26.0564 -Voto no 39809
2
VOTO No.
39809
AP. No.
0004120-53.2017.8.26.0564
COMARCA:
SÃO BERNARDO DO CAMPO 1a. Vara Criminal
APTE.:
SIDNEY TADEU COELHO
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES
APELAÇÃO
lesão corporal em situação de violência
doméstica. Prova suficiente de autoria. Conduta dolosa
demonstrada. Não apresentação de prova, como afirmado pelo
apelante, em sentido a justificar sua versão.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi
observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão
legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 152/160 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004120-53.2017.8.26.0564 -Voto no 39809
3
autos, contra ela apresenta recurso de apelação SIDNEY TADEU COELHO,
pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 13 de janeiro de
2017, como incurso no artigo 129, § 9o., do Código Penal, à pena de três
meses de detenção, em regime prisional aberto e com suspensão condicional
da pena.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls. 171/174 sob a denominação “petição intermediária”),
nega o delito, realçando sua negativa, postulando a absolvição.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Negando o dolo na lesão corporal, relata o apelante que
estava com a vítima, que demonstra grande ciúmes deles, quando se iniciou
discussão. Durante esta a vítima se desequilibrou, ao segurar sua camisa e
bateu com a boca em seu queixo. Daí a lesão corporal, à qual não deu causa.
No entanto, mesmo manifestando seu desejo de não ver a
ação penal prosperar, a vítima não negou que tivesse sido agredida pelo
apelante. Descreveu como isso aconteceu.
Em que pese não poder ser considerada prova do
Inquérito Policial, tão só colhida naquele momento, o certo é que a fala do filho
do casal naquela oportunidade confirmou que do modo descrito pela vítima os
fatos se passaram. Não trazida como prova aquela afirmação, mas sim, como
elemento indiciário que se ajusta ao que a vítima afirmou.
No Processo Penal Pátrio atual, o acusado: i) não é
compromissado; ii) não é obrigado a responder perguntas; iii não é obrigado a
participar de coleta de provas que venha em seu desfavor; iv) não é obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004120-53.2017.8.26.0564 -Voto no 39809
4
falar a Verdade (o que leva a acolher mentira).
O laudo de exame de corpo de delito de fls. 18/19 dos
autos confirma a lesão corporal na forma afirmada pela vítima, dando
credibilidade à sua versão.
O apelante, alegando ciúmes exagerados da vítima, nada
demonstrou nesse sentido, a ponto de haver a situação ensejadora destes
autos. Na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal e como lecionado
pelo festejado e saudoso Mestre E. Magalhães Noronha, em Processo Penal
se o acusado afirma algo, assume o ônus de fazer prova daquilo que afirmou.
Ou seja, também tem o acusado obrigação de fazer prova daquilo que argui a
seu favor.
E. MAGALHÃES NORONHA, bem lembrado e citado pela
Defesa Apelante, também encaminha para que o reconhecimento da forma de
produção de prova seja acolhida nesses termos. Rejeito as ponderações,
argumentos da Defesa Apelante em contrário a este entendimento, como um
todo. A versão antípoda é repelida por esta conclusão.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada, com fixação no mínimo legal. Foi fixada a pena base,
analisadas as formas de acréscimo, dentro do critério trifásico. O regime
prisional tem previsão legal, bem como sua suspensão condicional.
Em relação a detração penal, não constando prisão no
curso do procedimento, a situação será analisada pela Vara das Execuções
Penais competente.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por SIDNEY TADEU COELHO, é NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator